Tribunal: TJES
Processo: 5000016-96.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-96.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA BATISTA e outros
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA POR MEIO DAS PLATAFORMAS DO MERCADO LIVRE E DO MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENTREGA DO BEM A TERCEIRO ESTRANHO AO INDICADO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000016-96.2021.8.08.0012

Recorrente: MARLENE DA SILVA BATISTA E PEDRO RAMOS RESENDE

Recorrido: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9680356, 9680360).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARLENE DA SILVA BATISTA E PEDRO RAMOS RESENDE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença não considerou o acervo probatório como a exemplo as conversas entre as partes e as orientações de venda;
c)
que a venda foi realizada pela 1º e 2º recorridas;
d)
que os recorrentes seguiram as orientações dos réus para o envio do produto;
e)
que o valor pago pelo bem deve ser entregue aos autores;
f)
que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz a parte autora que em fevereiro/2019 colocou um anúncio no site do réu Mercado Livre sendo a venda realizada. Afirma que devido ao peso do produto, o primeiro requerido informou ao autor que deveria ser contratado uma transportadora para o envio, pelo qual o autor contratou o terceiro réu TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, que, por sua vez contratou o quarto réu ATL TRANSPORTES E LOGISTICO LTDA.

Sustenta que após a confirmação do pagamento, não foi liberado o valor pago, pois a máquina foi retirada no local por pessoa diversa do contrato/autorizado.

Os réus sustentam ausência de responsabilidade quanto ao ocorrido, visto que a autora foi vítima de fraude.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece parcial reforma, explico.

Como bem fundamentado em sentença, entendo que inexiste responsabilidade do 1º e 2º réus mercado livre e mercado pago, pois embora o autor informa que realizou a venda por meio da plataforma do mercado livre, as provas anexadas aos autos não demonstram que tal fato ocorreu.

Os e-mails anexados na inicial (ID 9680190) não comprovam que a compra se deu por meio do mercado livre, apenas demonstram que no dia 27/02/2019 houve um e-mail enviado pelo mercado pago indicando que havia uma notificação de solicitação de pagamento para o autor, no qual havia opção de aceite ou não do pagamento.

Cabe destacar que o mercado pago, apesar de constituir o mesmo grupo do mercado livre, é uma plataforma de pagamento independente da plataforma de vendas do mercado livre, podendo ser utilizada para transações diversas.

Outrossim, todas as confirmações de venda e orientações quanto ao envio da mercadoria advinham do e-mail
mercadolivre-aprovacoes@negociacoes24horas.com.br
, endereço eletrônico que não possui domínio da plataforma de vendas mercado livre.

É ainda importante destacar que na conversa com o vendedor há informação de que o comprador teria deixado o contato telefônico na plataforma da OLX e as transações foram efetuadas por meio do aplicativo de conversa
whatsapp
.

Desse modo, inexiste responsabilidade a ser atribuída aos 1º e 2º réus.

Quanto ao 3º réu TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, também entendo ausência de responsabilidade, uma vez que inexiste documentos que comprovem que o contrato de transporte tenha sido realizado com a parte.

Embora a troca de e-mail presuma tal fato, não há comprovação de que o contrato de transportes tenha sido finalizado, pois após o autor questionar quanto ao boleto para pagamento, não há nenhuma outra informação feita pela parte, o que não permite presumir que a efetiva celebração de contrato entre as partes.

Apesar de haver presunção de grupo econômico entre as partes, não há elementos nos autos que confirmem tal informação, pelo qual entendo a ausência de responsabilidade da 3º ré.

Quanto ao 4º réu ATL TRANSPORTES E LOGISTICO LTDA entendo a existência de responsabilidade à parte, explico.

É comprovado nos autos a celebração de contrato de transporte entre as partes (ID 9680191), o qual é regido pelas normas do Código Civil.

O art. 734 do CC prevê que em se tratando de transporte de coisas, essa será entregue ao transportador, indicando suas características pela sua natureza, valor, quantidade e peso devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço.

Nesse sentido, verifico que na declaração de inspeção e entrega a pessoa indicada como destinatário, recebedor e tomador era pessoa de nome Rodrigo da Silva, suposto adquirente do bem.

Ocorre que o comprovante de entrega juntado ao ID 9680193 comprova que o bem foi entregue a pessoa denominada Francisco José M. Avila, pessoa estranha aos negócios jurídicos aqui discutidos.

Dessa forma, entendo como caracterizada a responsabilidade da transportadora pela entrega do bem a pessoa diversa do indicado, conforme preceitua o art. 754 do CC.

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

No mesmo sentido colaciono o entendimento do. E. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRODUTOS ENTREGUES À PESSOA DIVERSA DO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo dispensável a configuração da sua culpa para gerar o dever de indenizar
. Demonstrada a entrega da mercadoria à pessoa diversa do destinatário, a transportadora deve ressarcir os danos materiais sofridos pela empresa contratante. Não comprovada a presença dos requisitos, não deve ser aplicada a multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.014498-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 07/07/2022) grifos meus

Quanto ao valor a ser restituído, embora a parte recorrida tenha contestado o valor de R$13.000,00 juntando aos autos
print
que mostram outros produtos da mesma espécie sendo vendidas a valores inferiores, não é possível utilizar tais valores como objeto de prova, uma vez que não restou comprovado pela parte ré que o preço médio de mercado do bem vendido era semelhante aos valores por ele indicados.

Quando se trata de comércio de produtos e bens, é importante que as provas que apontem a divergência de valores, sejam produzidas considerando a qualidade, marca, modelo, ano de fabricação e grau de desgaste do produto, para que seja possível estimar o valor médio do bem.

Embora os
prints
demonstrem a existência de bens em valores inferior ao que a autora alega que a venda foi concretizada, esses não correspondem ao modelo da máquina vendida pela parte autora.

Outrossim, a obrigação do transportador é de conferir o valor do bem que lhe foi declarado. Assim, constando nos documentos da transportadora que o valor do bem era de R$13.000,00, deve ser considerado esse valor para a indenização por danos materiais.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido vendeu um bem, que foi entregue para pessoa diversa do comprador, sem receber a contraprestação devida, tendo que ingressar na justiça para receber a quantia que lhe foi devida, entendo que a parte recorrente ATL TRANSPORTES E LOGISTICO LTDA deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente indenização no valor total de R$2.000,000 (dois mil reais), sendo R$1.000,00 para cada autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)

CONDENAR
a parte ré ATL TRANSPORTES E LOGISTICO LTDA a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos, no importe de R$13.000,00, quantia acrescida pela Selic desde a citação;

b)

CONDENAR
a parte ré ATL TRANSPORTES E LOGISTICO LTDA a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$2.000,00, quantia acrescida pelo IPCA desde a citação e apenas pela Selic desde o arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)